Tribunal: CARF
Processo: 10768.007354/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.007354/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.572 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA EMILIA DE BARROS BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Foi lavrada em 15/09/2008 Notificação de Lançamento relativa ao exercício de
2006, ano-calendário 2005, fls. 17/20, em nome de MARIA EMILIA DE BARROS BRANDÃO,
da qual foi dada ciência em 07/10/2008, para apuração de imposto de renda da pessoa física
suplementar (cód. 2904), no valor de R$ 3.080,00, e acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.007354/2008-22
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007354/2008-22

2. A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução
Indevida de Despesas Médicas”. Foram glosadas despesas, no valor total de R$ 11.200,00,
conforme descrição dos fatos às fls. 18 dos autos, como segue:
Beneficiário do
pagamento
Valor glosado
Motivo da
glosa

1
Vera Lucia T. de Queiroz
R$ 6.000,00

Falta de previsão legal – Técnica de Enf. do
Trabalho
2
LABS Ecolab Pat. Clínica
Ltda.
R$ 200,00
Falta de previsão legal - Despesas de
terceiros não dependente
3
Iliana Regina Ribeiro
R$ 5.000,00
Falta de indicação de beneficiário e
endereço do profissional
4
Total da Glosa Deduções
Indevidas
R$ 11.200,00

3. Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação em
29/10/2008, fl. 01, alegando que quanto aos serviços prestados por Iliana Regina Ribeiro, foi
providenciada a discriminação dos fatos, quanto aos serviços prestados, conforme documento
anexado, informando que o atendimento fisioterapêutico era hidroterapia no domicílio do
contribuinte. Alega ainda que não houve deduções indevidas, o que pode ser verificado nas
cópias da documentação anexas.
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria
RFB no 3.220, de 05 de agosto de 2011.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, informando que apresenta declaração comprobatória do serviço
prestado de fisioterapia, a fim de atender as exigências formuladas no julgamento anterior.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007354/2008-22

A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7/8), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 11.200,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
Glosas feitas por falta de previsão legal:
- R$6.000,00 - Vera Lúcia T. de Queiroz (Técnica de Enf. do Trabalho);
- R$200,00 - LABS Ecolab Pat. Clínica Ltda. - despesas de terceiros não
dependente;
- R$5.000,00 - Iliana Regina Ribeiro - falta de informações quanto aos serviços
prestados (a quem e endereço), nos termos da legislação pertinente, tendo em vista a
contribuinte ter apresentado outros recibos de fisioterapia para o mesmo período.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 30), foi a
seguinte:
- fls. 06: cópia autêntica de recibo emitido por Iliana Regina Ribeiro, no valor
de R$ 5.000,00, em que consta o tipo do serviço prestado (hidroterapia), mas não
contempla endereço do prestador do serviço nem indica expressamente o beneficiário
dos serviços prestados.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007354/2008-22

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que os empecilhos para o acatamento dos comprovantes de despesas
médicas apontados pelo Fisco foram as ausências do endereço do prestador e do beneficiário
dos serviços médicos no recibo apresentado.
Em sede recursal, a interessada apresenta declaração (e-fls. 36), emitida por Iliana
Regina Ribeiro Menezes, contendo o seu endereço completo e ratificando que os serviços de
fisioterapia domiciliar foram realizados na recorrente.
Da análise do documento apresentado pode-se concluir que a recorrente supriu a
falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.572 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.007354/2008-22

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital